Tribunal: TJBA
Processo: 8036184-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036184-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: AMANDA ALMEIDA DE JESUS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LICENÇA PARA APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL. DOUTORADO PRESENCIAL NA UNEB. AFASTAMENTO REMUNERADO. ART. 62 DA LEI 8.261/2002. DECRETOS ESTADUAIS 8.569/2003 E 16.417/2015. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO GENÉRICO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. LIMINAR CONFIRMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por professora efetiva da rede estadual da Bahia contra ato atribuído ao Secretário de Educação do Estado da Bahia, visando à concessão de licença para aperfeiçoamento profissional, sem prejuízo da remuneração, para cursar Doutorado em Estudos de Linguagens (PPGEL) na Universidade do Estado da Bahia (UNEB), em Salvador, por até 2 (dois) anos. A licença requerida em 25/03/2025 foi indeferida em 13/06/2025 sob justificativa de inexistência de professor substituto. Liminar deferida para determinar o afastamento remunerado até o julgamento do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a impetrante demonstra direito líquido e certo ao afastamento remunerado para cursar doutorado, à luz do art. 62 da Lei nº 8.261/2002 e da regulamentação pertinente; (ii) estabelecer se o indeferimento administrativo, lastreado em justificativa genérica é ilegal ou desproporcional quando confrontado com as garantias constitucionais de educação e valorização dos profissionais do ensino. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança protege direito líquido e certo comprovado de plano por prova pré-constituída, sendo cabível diante de ato administrativo reputado ilegal. A impetrante comprova documentalmente sua condição de professora efetiva e sua aprovação/matrícula em doutorado presencial na UNEB, com exigência de dedicação integral, além da incompatibilidade prática entre o exercício da docência (lotações em municípios distintos) e o deslocamento recorrente até Salvador. A educação constitui direito social (CF, art. 6º) e a valorização dos profissionais da educação escolar é princípio constitucional do ensino (CF, art. 206, V), com garantia de capacitação permanente também prevista na Constituição do Estado da Bahia (CE/BA, art. 256, parágrafo único). O art. 62 da Lei nº 8.261/2002 assegura a possibilidade de liberação parcial ou total, sem prejuízo das vantagens do cargo, para curso de pós-graduação (inclusive doutorado) correlato à formação e às atribuições do cargo, observado o interesse da Administração e o limite temporal de 2 (dois) anos (art. 62, § 1º). O Decreto nº 8.569/2003 disciplina requisitos para o afastamento, e, no caso concreto, a impetrante demonstra atendimento às exigências de correlação do curso com a formação/atribuições e compatibilidade com a melhoria do desempenho no processo de ensino-aprendizagem. A exigência de declaração escolar sobre existência de substituto não se revela condição essencial ao reconhecimento do direito, conforme orientação adotada pela Seção Cível de Direito Público do Tribunal, inclusive no MS nº 8001120-63.2019.8.05.0000. A contradição entre declarações da própria gestão escolar — uma indicando existência de docente apta à substituição e outra, dias depois, negando a possibilidade sem justificativa — enfraquece a motivação do indeferimento e reforça a necessidade de controle jurisdicional do ato. O indeferimento administrativo se mostra genérico, sem individualizar fundamentos fáticos concretos do caso, e não pode se apoiar exclusivamente em restrição infralegal (Decreto nº 16.417/2015) para limitar, de modo desarrazoado, direito assegurado por normas constitucionais e legais. A jurisprudência desta Corte reconhece a prevalência das garantias constitucionais e legais de valorização e capacitação docente frente a indeferimentos baseados no art. 7º, IX, do Decreto nº 16.417/2015, concedendo a segurança em hipóteses análogas. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança concedida. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, II e III, 3º, IV, 5º, LXIX, 6º e 206, V; CE/BA, art. 256, parágrafo único; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei nº 8.261/2002, art. 62 e § 1º; Decreto nº 8.569/2003, art. 2º e parágrafo único; Decreto nº 16.417/2015, art. 7º, IX; CPC, arts. 931 e 937, VI; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8001120-63.2019.8.05.0000, j. 09/09/2021; TJ-BA, MS nº 8015074-16.2018.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, pub. 28/10/2021; TJ-BA, MS nº 8025151-50.2019.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, pub. 31/03/2021. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036184-27.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante AMANDA ALMEIDA DE JESUS e como impetrado SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 07-442